Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE TEM POR OBJETO ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NATUREZA PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Demanda que tem como objeto o cumprimento da obrigação de entrega de imóvel adquirido mediante promessa de compra e venda, com a “regularização” do empreendimento (“condomínio de lotes”) junto aos órgãos competentes e ao registro imobiliário (“individualização de matrículas”), não se qualifica como ação real imobiliária e assim não atrai a regra de competência absoluta do artigo 47, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Ao se reportar a “ações fundadas em direito real”, o artigo 47 do Código de Processo Civil não deixa dúvida de que a competência absoluta é restrita às “ações reais imobiliárias”, isto é, ações fundadas diretamente em algum dos direitos reais previstos no artigo 1.225 do Código Civil.
III. O fato de o cumprimento da obrigação de fazer (entrega do imóvel devidamente regularizado) repercutir no registro imobiliário não significa que se trate de ação fundada em direito real.
IV. O artigo 47 do Código de Processo Civil aplica-se às denominadas ações reais puras, assim compreendidas aquelas que tem por objeto principal direito real sobre imóvel; não se aplica às denominadas ações reais impuras, no contexto das quais o direito real sobre imóvel não integra o objeto principal da causa.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.